Tribunal: TJSP
Processo: 0031852-47.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Mandado de Segurança recebido como Habeas corpus – Execução – Atualização do cálculo de penas – Cálculo atualizados em 13.08.2020 – Pedido de progressão ao regime semiaberto que tramita no juízo de origem – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 0031852-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é
impetrante EVANDRO PACHECO DA CRUZ, é impetrado MM JUIZ DE
DIREITO DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE ITAPETININGA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0031852-47.2020.8.26.0000 -Voto no 8.910
2
Habeas Corpus no 0031852-47.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Evandro Pacheco da Cruz
Comarca: Itapetininga Vara das Execuções Criminais
Voto no 8.910
Mandado de Segurança recebido como Habeas
corpus – Execução
Atualização do cálculo de
penas
Cálculo atualizados em 13.08.2020

Pedido de progressão ao regime semiaberto que
tramita no juízo de origem
Constrangimento
ilegal não verificado Ordem denegada.
Trata-se de mandado de segurança, com
pedido de liminar, impetrado por Evandro Pacheco da Cruz, em
favor próprio, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Itapetininga.
Pela narrativa apresentada, o Impetrante
encontra-se preso na Penitenciária de Guareí II, São Paulo. Informa
que, até a presente data, o cálculo de suas penas ainda não foi
atualizado. Requer, em suma, a atualização dos cálculos, com a
consequente alteração do boletim informativo.
Indeferida a liminar pleiteada (fls. 10/11),
vieram aos autos as informações prestadas pela autoridade apontada
coatora (fls. 16/17).
Após, veio o parecer da douta Procuradoria
de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 19/20).
É o relatório.
A presente ordem é de ser denegada.
Inicialmente, nos termos do artigo 579 do
Código de Processo Penal, recebo a inicial como pedido de Habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 0031852-47.2020.8.26.0000 -Voto no 8.910
3
Corpus, devendo a zelosa serventia providenciar as alterações
necessárias para regularização do cadastro processual junto ao
sistema e-Saj.
No mais, verifica-se que o Impetrante iniciou
o cumprimento de pena em 03.07.1997, com término previsto para
02.04.2026. Consta que Evandro teve atualizado seu cálculo de
penas
em
13.08.2020
(fls.
03/09
do
processo
no
1006717-82.2020.8.26.0269).
Por fim, cumpre mencionar que tramita no
juízo de origem pleito de progressão ao regime semiaberto, requerido
em 22.08.2020. Determinada a realização de exame criminológico,
vieram aos autos relatório psicossocial, favorável ao benefício.
Contudo, entendeu-se necessária avaliação psiquiátrica, pendente de
cumprimento.
Assim,
ausente
qualquer
ilegalidade
ou
abuso de poder, a solução que melhor se afigura é a denegação da
ordem.
Isso posto, pelo meu voto, DENEGA-SE a
ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator